Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO. TEMA 1009.
1. O agravo interno interposto contra decisão do Relator que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1009, sob o regime dos recursos repetitivos, perdeu o objeto com o julgamento do Recurso Especial no 1.769.209/AL, o que ocorreu em 10/3/2021, com decisão transitada em julgado.
2. Precluída esta decisão, caberá julgar os embargos de declaração.
3. Agravo interno não conhecido. Recurso prejudicado.